Tribunal: TJBA
Processo: 8070760-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070760-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDEIR DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO LIGADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ATO ADMINISTRATIVO PREVENTIVO E FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Valdeir dos Santos Souza, custodiado preventivamente pela prática de crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, com atuação associada à facção Comando Vermelho nas cidades de Juazeiro, Casa Nova e Sobradinho/BA. A impetração questiona a legalidade da solicitação de sua transferência para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Conjunto Penal de Serrinha/BA, formulada pela Superintendência de Gestão Prisional (SEAP), ao fundamento de ausência de procedimento administrativo disciplinar e de que a medida seria baseada em fatos pretéritos, desprovida de contemporaneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do paciente para o RDD, sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar prévio, configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a medida possui fundamento atual, idôneo e suficiente para justificar a restrição mais gravosa imposta ao custodiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a transferência de preso para o RDD com base em razões cautelares, sem necessidade de prévio procedimento disciplinar, quando presentes elementos objetivos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública ou à segurança institucional. Relatório de inteligência penitenciária da SEAP, produzido em 2025, evidencia que o paciente mantém, mesmo preso, poder de articulação intra e extramuros, ocupando posição de liderança na organização criminosa, com capacidade de reorganização da facção e cooptação de novos integrantes. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva reconhece expressamente a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e o risco de reiteração delitiva, com base em comunicações interceptadas que demonstram atuação ativa na prática de crimes violentos e tráfico de drogas. A solicitação da SEAP fundamenta-se no art. 3º do Decreto n. 6.877/2009, que prevê como requisito para transferência ao RDD a suspeita fundada de participação em organização criminosa com risco à ordem pública, sendo desnecessária a prática recente de falta disciplinar. O contraditório não é violado na fase inicial de adoção do RDD quando se trata de medida cautelar de urgência, podendo ser suprido posteriormente na forma do contraditório diferido, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores. A existência de vínculos familiares e o pedido de transferência para unidade próxima ao domicílio não se sobrepõem à necessidade de preservação da segurança pública quando presentes elementos concretos que indiquem periculosidade extrema do preso. Não se constatam vícios formais ou abusos de poder na tramitação da ação penal que justifiquem a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A transferência de preso para o Regime Disciplinar Diferenciado é legítima, ainda que ausente procedimento disciplinar prévio, quando fundada em elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à ordem pública e à segurança do sistema prisional. 2. O contraditório pode ser diferido nas hipóteses em que a medida cautelar se justifica pela urgência e pela necessidade de neutralização de condutas ilícitas praticadas a partir do interior do presídio. 3. A manutenção de preso em unidade prisional de menor rigor, quando se evidencia sua liderança em organização criminosa com atuação intra e extramuros, configura risco concreto à ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento de maior segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEP, art. 54, §1º; Decreto nº 6.877/2009, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 171.092/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22/05/2023, DJe 25/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 825.141/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8070760-46.2025.8.05.0000, de Juazeiro/BA, tendo como impetrante o Advogado WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR (OAB/BA: 64.863) e como paciente VALDEIR DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.